Tribunal: STF
Processo: ARE 1474718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE ENTORPECENTE NOINTERIOR DE NAVIO EM PARTIDA PARA A ANTÁRTICA.ART. 33 DA LEI DE DROGAS (GUARDAR E MANTER EMDEPÓSITO COM O OBJETIVO DE EXPORTAR). NÃOAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 290 DOCPM. ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DO STM.PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ILICITUDE DA PROVA EDE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONHECIDASPOR SEREM MATÉRIA DE MÉRITO. APELO DEFENSIVOPARA MUDAR A CAPITULAÇÃO ABSOLUTÓRIA.PRELIMINARES DEFENSIVAS APRECIADAS NO MÉRITO DORECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELACONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TESES DEINEXISTÊNCIA DE DOLO E DE AUSÊNCIA DE LESÃO AOBEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL.IMPROCEDÊNCIA.Inexistindo dúvida acerca da existência do delito, é incabível deferir o pleito recursal defensivo que busca a alteração do fundamento legal da absolvição proferida na Sentença a quo da alínea “e” do art. 439 do CPPM (“não existir prova suficiente para a condenação”), para a alínea “a”, do mesmo dispositivo legal(“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência”).Recurso defensivo a que se nega provimento.Legalidade na inspeção dos camarotes no formado realizado, utilizando-se de cães farejadores, resultando na apreensão da substância entorpecente, sendo os inspecionados chamados a ficarem próximos ao local.A falta da integralidade das imagens do circuito interno de câmeras do Navio não implica na quebra da cadeia de custódia, máxime considerando que não houve cortes ou montagem nas imagens acostadas aos autos.



    Autoria e materialidade amplamente demonstradas pelas provas documental e testemunhal e por indícios veementes verificados na dinâmica dos fatos.Inexistência de certeza da intenção de exportar. Delito do art. 290 do CPM comprovado e mais benéfico ao réu. Desclassificação, nos exatos termos do Enunciado nº 5 da Súmula desta Corte.Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, LXIII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente